Tribunal: TJBA
Processo: 8069915-48.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069915-48.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE DE JESUS OLIVEIRA Advogado(s): MARCELO NUNES DOS SANTOS, ALIANO ALMEIDA DOS SANTOS, FATIMA CRISTINA BITES CARDOSO AGRAVADO: CBV CONSTRUTORA LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL SUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por José de Jesus Oliveira contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santana/BA, nos autos da ação nº 8000750-09.2024.8.05.0227, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, determinando o parcelamento das custas processuais em três vezes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça à parte agravante, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 99, § 3º, do CPC estabelece que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante de elementos objetivos constantes dos autos. 4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que tal presunção não é absoluta e pode ser elidida quando houver indícios objetivos de capacidade financeira do requerente, especialmente na ausência de comprovação documental suficiente da alegada hipossuficiência. 5. No caso concreto, o agravante não apresentou elementos probatórios adequados para comprovar sua incapacidade econômica, limitando-se a juntar extrato de conta com saldo superior a R$ 13 mil e cópia da carteira de trabalho sem vínculo ativo, sem apresentar extratos de cartão de crédito, declaração de imposto de renda ou comprovantes das despesas mensais alegadas. 6. A decisão agravada respeitou o contraditório e oportunizou à parte a comprovação de sua condição financeira, conforme art. 99, § 2º, do CPC, inexistindo cerceamento de defesa ou violação a direito fundamental. 7. Diante da ausência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência, mostra-se legítimo o indeferimento da gratuidade da justiça, sendo razoável o deferimento, por equidade, do parcelamento das custas iniciais em três vezes, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo interno Prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV e XXXV; CPC, arts. 98, §§ 2º e 6º, 99, §§ 2º e 3º, 101, § 2º, 183, 931, 1.015, V, e 1.019, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2269287/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 05.06.2023, DJe 13.06.2023; TJ-BA, AgInt no AI 8002836-37.2019.8.05.0191, Rel. Des. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO, j. 24.07.2023; TJ-BA, AI 8017481-53.2022.8.05.0000, Rel. Des. ADRIANA SALES BRAGA, j. 14.09.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8069915-48.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante JOSE DE JESUS OLIVEIRA e como apelada CBV CONSTRUTORA LTDA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, JULGANDO PREJUDICADO o Agravo Interno, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA (RRD7)